Tribunal: STF
Processo: ARE 1563805
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL – JULGAMENTO DO MÉRITO – LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – ESTABELECE A PROIBIÇÃO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PREVISÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA A TODOS OS CONCURSOS EM ANDAMENTO OU QUE ESTEJAM NO PRAZO DE VIGÊNCIA OU DE PRORROGAÇÃO – PROPALADO VÍCIO DE INICIATIVA E INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA ‘B’ E ‘D’, E ARTIGO 66, INCISOS II E V, AMBOS – DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR UNANIMIDADE PARA SUSPENDER A APLICABILIDADE DO SEGUNDO ARTIGO DA MENCIONADA LEI – APLICABILIDADE RETROATIVA DA NORMA QUE ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – MÉRITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL O VÍCIO DE INICIATIVA APONTADO – AUSENTE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL A SER SANADA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONFIRMANDO-SE A MEDIDA LIMINAR, APENAS PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL N. 11.791/2022.



    ‘Conforme preconiza o Tema 917 do Supremo Tribunal Federal, ‘Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,’a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)’.



    Não invade a competência privativa do Governador a proposição de Lei Estadual que versa sobre classificação em concurso público. Realmente, quando o art. 39, parágrafo único, inciso II, ‘b’, da CE/MT, refere à competência privativa do Chefe do Poder Executivo dispor sobre o provimento de cargos, por certo está a referir-se aos requisitos e condições para a investidura, sem qualquer extensão à classificação e eliminação de candidatos em concurso público, etapa essa anterior ao efetivo provimento.



    O art. 2º da Lei Estadual n. 11.791/2022 apresenta vício de inconstitucionalidade, pois, ao prever a alteração das regras do processo seletivo em andamento, bem como aos findos e que estejam no prazo de validade ou de prorrogação, apresenta inconformidade com o princípio reitor dos concursos públicos, disciplinado na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], além de vulnerar veementemente o princípio da segurança jurídica. 



    Ação direta julgada parcialmente procedente, nos termos do parecer, confirmando-se a decisão liminar” (fls. 3-4, e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24). 



    4. A agravante sustenta que “a ação originária versou sobre a constitucionalidade da Lei Estadual n. 11.791/2022, de autoria parlamentar, que vedou a eliminação automática de candidatos classificados fora do número de vagas previstas em concursos públicos no Estado de Mato Grosso, enquanto vigente o prazo de validade do certame ou sua prorrogação” (fl. 2, e-doc. 26).



    Anota que, “no caso concreto, foram violados, notadamente o art. 5º, XXXVI (segurança jurídica) e o art. 37, II e caput (acesso a cargos públicos e vinculação ao edital)”, e que “a decisão recorrida compromete a estabilidade dos certames em andamento, com potencial retroativo e imprevisível, além de invadir campo de competência do Poder Legislativo” (fl. 3, e-doc. 26).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado a Constituição da República e sustenta-se que “não foram violados os art. 37, II, (princípio da vinculação ao edital) e art. 5º, XXXVI (princípio da segurança jurídica), ambos da CRFB” (fl. 6, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Apesar de afirmar, genericamente, terem sido preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário, a agravante não declinou os motivos pelos quais o óbice apontado pelo Tribunal de origem seria inaplicável ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    6. Ademais, ainda que se pudesse superar o fundamento antes exposto, o que não é possível na espécie, como anotado no juízo de admissibilidade recursal, a agravante não apontou, no recurso extraordinário, os dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, limitando-se a afirmar que “não foram violados os art. 37, II, (princípio da vinculação ao edital) e art. 5º, XXXVI (princípio da segurança jurídica), ambos da CRFB” (fl. 6, e-doc. 20).



    O recurso interposto pela agravante é deficiente, nele não se apresentando sequer a indicação do dispositivo constitucional pretensamente afrontado. Incide no caso a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, inviabilizando-se também o processamento do recurso interposto. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.162.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.354.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INCISO III, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF” (RE n. 1.361.445-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora